Tribunal: TJMT
Processo: 0011840-29.2018.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011840-29.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), DIVINO ADAO DE SOUZA - CPF: 459.955.081-72 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), MARY ANGELA FELICISSIMO - CPF: 981.023.621-20 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – CONTRATO DE TELEFONIA CANCELADO - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO “IN RE IPSA” – INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ – MATÉRIA PREQUESTIONADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Há legitimidade para compor o polo passivo da demanda quando comprovada a relação jurídica entre as partes.

Há dano moral na hipótese em que a prestadora de serviços de telefonia efetua diversas cobranças por serviço já cancelado e ainda demonstra descaso na solução do problema quando comunicada administrativamente.

O dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
.

Valor arbitrado na sentença a título de danos morais, qual seja R$ 8.000,00 (oito mil reais), encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ para hipóteses desse jaez.

Mantém-se a multa coercitiva fixada na sentença em quantia condizente com as circunstâncias dos autos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cível interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e TIM CELULAR S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais n.0011840-29.2018.8.11.0055 código 283463 movida por DIVINO ADAO DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo requerente para o fim de: ‘DECLARAR a inexistência dos débitos concernentes à linha telefônica (65) 961101660 e contrato n° B6287R9 perante o requerido Tim Celular S/A, ante o expresso pedido de cancelamento da mesma; confirmando os efeitos da liminar para determinar ao requerido Banco Santander S/A que proceda o cancelamento das cobranças nas faturas do cartão de crédito do requerente provenientes do débito indevido; CONDENAR os requeridos a proceder à restituição dos valores debitados nas faturas de cartão de crédito do requerente referente à linha cancelada (65)99817-2744, a partir de 03/10/2016, acrescido de juros e correção monetária desde a data do efeito prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ; CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. IV; CONDENAR os requeridos a título de sucumbência ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando que a astreintes é estipulada com o intuito de impelir a parte a cumprir o provimento judicial e a recalcitrância da instituição financeira requerida em proceder os descontos mesmo após sua citação ocorrida em 20/07/2018 (fl. 34) e somente fez cessar os débitos após 01/02/2019 conforme extrato do cartão de crédito do autor em fl. 121, majoro à multa diária de R$100,00 para R$500,00, limitado a R$4.000,00 (quatro mil reais), em caso de nova cobrança ou débito na fatura do autor; Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’.

Sustenta a primeira apelante (id.108299575), que não há nos autos documento que demonstre o cancelamento dos serviços conforme alegado pela apelada; o acesso permaneceu ativo, com os serviços disponibilizados, sendo assim, justificadas as cobranças uma vez que não há qualquer prova mínima do alegado cancelamento.

Assevera que deve haver a exclusão ou minoração no valor fixado para os danos morais, de modo a aplicar ao caso, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para evitar enriquecimento ilícito.

Requer o provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença, afastando o dano moral, ou sendo minorado o valor fixado, à título de danos morais.

Sem contrarrazões.

Já o segundo apelante BANCO SANTANDER BRASIL S/A. (id. 108299576), sustenta preliminarmente sua ilegitimidade para compor a lide, visto que não há coerência lógica entre os fatos narrados e a alegada culpa desta Requerida pelos supostos danos narrados na inicial, vez que todos os fatos inerentes à contratação em questão devem ser discutidos com a empresa TIM S/A.

Alega que a Instituição Financeira atuou no contrato apenas com a cobrança das faturas de seu serviço de cartão de créditos, as quais é lançada pela corré TIM S/A, figurando como mero intermediário do pagamento; não praticando nenhum ato ilícito e, portanto, não agiu de forma negligente, nem de forma fraudulenta, ou seja, não cabe à Requerida ser responsabilizada por nenhum dano decorrente da má prestação de serviço da Empresa Requerida TIM S/A.

Assevera que: ‘o autor jamais buscou a Instituição Financeira para pedir o cancelamento dos débitos ou o estorno de valores em razão da má prestação do serviço pela corré; bem como, não carreou aos Autos qualquer prova, ou mesmo indício de prova, que sobreleve evidenciar a ocorrência de qualquer prejuízo moral que possa justificar a condenação imposta à Recorrente, não se observando no presente caso quaisquer danos de ordem moral que possa ter passado a recorrida, pois os danos morais se referem ao íntimo da pessoa, ao seu psíquico; sendo imperiosa a reforma da r. sentença para afastar a condenação imposta à Recorrente, porquanto incabível na espécie.’.

Afirma ainda, que a cobrança contestada pela parte autora está prevista no contrato firmado entre as partes, e ciente das disposições constantes em suas cláusulas, esta aceitou o pacto em comento, tendo expressado sua legítima e livre concordância com todos os seus termos, procedendo de maneira a não praticar qualquer ofensa à Lei; cumprindo a recorrente ora apelante o que fora pactuado, em conformidade com a legislação aplicável, o que tornou juridicamente válida a ação da Financeira, visto que a sujeição e a subordinação do comportamento da Ré são identificadas com o princípio da legalidade, previsto no Art. 5º, II, da Constituição Federal.

Por fim, argumenta que a multa imposta é plenamente ilegal, pois perdeu a sua primordial função, devendo indubitavelmente ser afastada tal imposição em razão da violação ao art. 537, §1°, do CPC; e enriquecimento sem causa, não devendo prevalecer determinação de incidência de multa diária em obrigação a ser cumprida de forma mensal, pelo que há de ser reformada a r. Decisão
a quo
.

Prequestiona, o Art. 5º, da Constituição Federal, bem como aos Artigos 186, 188, 144, 876, 877, 944 e 927 do Código Civil, Art. 373, I, do Código de Processo Civil, e Art. artigo 14, da Lei 8078/90.

Requer seja conhecido em ambos os efeitos e provido, reformando-se a r. Decisum nos pontos citados, para o fim de julgar IMPROCEDENTE o pedido inicialmente formulado, em razão da legalidade e regularidade das condutas da Recorrente, fazendo-se, assim, a sempre almejada JUSTIÇA.

Sem contrarrazões. (id. 108299577)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Sobre o tema ensina Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306:

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa."

Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Ainda que não se configure a relação jurídica descrita na petição inicial, haverá de existir pelo menos uma situação jurídica que permita ao juiz vislumbrar essa relação entre a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

A respeito do sujeito passivo da relação processual, trago à baila a lição do Fredie Didier Jr., a saber:

"Não basta que se preencham os 'pressupostos processuais' subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a 'pertinência subjetiva da ação', segundo célebre definição doutrinária.

A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade ad causam ou capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, 'decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso'. Para exemplificar, se alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever de indenizar.

Essa noção revela os principais aspectos da legitimidade ad causam: a) trata-se de uma situação jurídica regulada pela lei ('situação legitimante'; 'esquemas abstratos'; 'modelo ideal', nas expressões normalmente usadas pela doutrina); b) é qualidade jurídica que se refere a ambas as partes do processo (autor e réu); c) afere-se diante do objeto litigioso, a relação jurídica substancial deduzida - 'toda legitimidade baseia-se em regras de direito material', embora se examine à luz da situação afirmada no instrumento da demanda." (DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. Vol. 1. 12ª Ed - Salvador: JusPodivm, 2010, p. 204)."

No caso específico destes autos, não verifico a alegada ilegitimidade, pois os documentos que instruíram a petição inicial apontam que os descontos efetivados débito em conta de contrato cancelado, foram efetivados pelo Banco Santander S/A, ora apelante; bem como, ocorreu a negativa da suspensão ao autor imputando-lhe o ônus de providenciar a regularização perante a empresa de telefonia móvel.

Ainda, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor nos arts. 7, § único e 18, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Embora o apelante alegue que não praticou nenhum ilícito, não trouxe aos autos nenhuma prova nesse sentido. Assim, a partir do momento que a instituição financeira permaneceu inerte na resolução do problema do cancelamento do débito na fatura do autor, traz para si a responsabilidade pelas cobranças indevidas e não reconhecida pelo requerente.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelações cível interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e TIM CELULAR S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais n.0011840-29.2018.8.11.0055 código 283463 movida por DIVINO ADAO DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo requerente para o fim de: ‘DECLARAR a inexistência dos débitos concernentes à linha telefônica (65) 961101660 e contrato n° B6287R9 perante o requerido Tim Celular S/A, ante o expresso pedido de cancelamento da mesma; confirmando os efeitos da liminar para determinar ao requerido Banco Santander S/A que proceda o cancelamento das cobranças nas faturas do cartão de crédito do requerente provenientes do débito indevido; CONDENAR os requeridos a proceder à restituição dos valores debitados nas faturas de cartão de crédito do requerente referente à linha cancelada (65)99817-2744, a partir de 03/10/2016, acrescido de juros e correção monetária desde a data do efeito prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ; CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. IV; CONDENAR os requeridos a título de sucumbência ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando que a astreintes é estipulada com o intuito de impelir a parte a cumprir o provimento judicial e a recalcitrância da instituição financeira requerida em proceder os descontos mesmo após sua citação ocorrida em 20/07/2018 (fl. 34) e somente fez cessar os débitos após 01/02/2019 conforme extrato do cartão de crédito do autor em fl. 121, majoro à multa diária de R$100,00 para R$500,00, limitado a R$4.000,00 (quatro mil reais), em caso de nova cobrança ou débito na fatura do autor; Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’.

Os recursos são tempestivos, uma vez que interpostos dentro do prazo legal.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo os recursos
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Pois bem
, a questão posta à apreciação cinge-se em saber se o ato praticado é lícito e regular, e, reconhecido como tal, que seja isentada do dever de indenizar; caso contrário, que seja reduzido o quantum indenizatório.

Segundo a narração inicial, o autor/apelante cancelou a linha de telefonia móvel que possuía junto à ré/apelada, sendo que o cancelamento ocorreu em outubro de 2016. As apelantes manteram as cobranças.

A matéria posta à análise restringe-se aos danos morais que o demandante/autor alega ter sofrido em decorrência da cobrança indevida, por serviço de telefonia móvel já cancelado.

A eventual relação contratual existente entre as partes decorre da cobrança indevida das faturas contestadas, posteriores ao requerimento de cancelamento do contrato.

Com efeito, não há nos autos qualquer documento hábil e idôneo que respalde a dívida cobrada, após o cancelamento do contrato.

Ademais, ‘verifica conforme tela de fl. 49, que a linha do autor foi ativada em 23/3/2016 e conforme tela do cadastro de fl. 110 apresentada pela própria requerida Tim S/A, há a informação que os serviços cessaram em 03/10/2016, não estando mais ativos, data esta compatível com os 6 meses que o autor afirma na inicial que consumiu os serviços sendo que após solicitou o cancelamento.’.

Assim, a empresa de telefonia e a instituição financeira ora apelantes não procederam com o necessário dever de cuidado nas cobranças, deixando de anexar a legalidade das cobranças, devendo responder pela reparação dos danos causados.

Portanto, não há qualquer prova da origem e validade dos valores débitos em conta do autor ora apelado, respectivamente, que a suspensão dos serviços de telefonia deu-se de forma regular.

Assim, a empresa apelante não procedeu com o necessário dever de cuidado.

Incumbia à telefonia ora Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que o autor realmente não teria solicitado o cancelamento dos serviços, conforme prevê o Código de Processo Civil e o art. 14, §3º, II do CDC; apesar disso, a parte Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na r. sentença, razão pela qual a pretensão do autor deve ser acolhida.

É a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO - HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.” (Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Neste aspecto, a decisão, tal como produzida, deve ser mantida, porque a só cobrança indevida dos valores pela operadora de telefonia, já seriam motivo suficiente para o reconhecimento do dano puramente moral, extracontratual, não havendo qualquer necessidade de comprovação de prejuízo, já que o dano decorre da própria ação ilícita de impor a cobrança sem os mais mínimos cuidados objetivos, utilizando-se de uma prerrogativa regulamentar de arbitramento que na prática seria verdadeiramente abusiva e lesiva aos mais mínimos direitos do consumidor.

A conduta da operadora de telefonia é reprovável ao fazer cobrança por contrato de telefonia já cancelado e a situação narrada não se circunscreve a mero aborrecimento.

Na verdade, o tema é pacífico no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, porque em se tratando de cobrança indevida não realizada pelo devedor, a hipótese de indenização por danos morais decorre da própria ação abusiva, consistente no abuso do direito praticado e da ilícita ação de produzir arbitramento fora das condições de realidade do consumo do usuário.

Ficaram evidenciadas as diversas as tentativas de solução do problema pelo autor/apelado, conforme se vê pelo documento fls. 110 – autos originários. Foi necessário o ajuizamento da demanda para que as cobranças na fatura do cartão de crédito sejam suspensas e os valores devolvidos ao demandante.

O contexto dos autos que revelou a atitude desidiosa da empresa de telefonia não pode ser considerado normal.

Deve-se ter em conta que o Código de Defesa do Consumidor visa justamente proteger o consumidor desses abusos e estabelecer uma via de repreensão para condutas similares pelos fornecedores.

O reconhecimento da responsabilidade civil, decorrente de ato ilícito, e, resultante do dever de indenizar, nos termos do art. 186 do Código Civil, evidencia-se pela demonstração da repercussão da conduta do agente na vida da vítima, com alteração de sua rotina e evidente sentimento de insegurança quanto às relações estabelecidas.

No caso concreto, a dificuldade de solução do problema gerou ao autor sentimentos de angústia, insegurança e incerteza de que as cobranças em sua fatura de cartão de crédito, de fato, cessariam após os vários contados administrativos com a operadora de telefonia.

Conclui-se, então, que há dano moral na hipótese em que a prestadora de serviços de telefonia efetua diversas cobranças por serviço já cancelado e ainda demonstra descaso na solução do problema quando comunicada administrativamente.

Assim, é fato incontroverso,
que a empresa de telefonia enviou ao banco autorização de débito automático na conta corrente do autor, o qual não veio aos autos, mesmo ciente da existência de contrato ativo de telefonia fixa ou móvel celebrada com o autor. Logo, inconteste a sua participação efetiva no evento, o que configura ato ilícito.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura
dano in re ipsa
. 2.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgRg no AREsp 308136/SP
2013/0061441-0, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Publicado no DJE 30/05/2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTESTAÇÃO GENÉRICA E DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DOS ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA E DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Devem ser mantidas a declaração de inexistência de débito e a condenação a título de dano moral quando na petição inicial foram descritas cobranças indevidas e falhas na prestação do serviço, de modo que a inscrição da parte autora em órgão de proteção ao crédito em decorrência de suposto inadimplemento seja ilegítima, se a parte ré não impugna especificadamente tais fatos tampouco traz provas em sentido contrário aos autos. Inteligência dos arts. 131, 302, p. ú., e 333, I e II, todos do CPC, e de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteada pelas circunstâncias da causa e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o infrator, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC, e do art. 5º, V e X, da CF. 3. Recursos desprovidos.”
(Ap 140561/2014, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015)

Forçoso concluir que o autor tem o direito de ser indenizado, uma vez que realmente houve uma falta cometida pelas rés, causando contrariedade, desconforto, irritação, negligenciando diante da ilegitimidade das cobranças de forma abrupta, o que diante do ilícito, impõe-se o dever de indenizar.

De tais perturbações nas relações psíquicas cabe indenização por dano moral, na forma assegurada pelo art. 5º, X, da CF, e também pelos artigos 186 e 927, ambos do CC.

Patente que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e o resultado danoso já configurado.

Outrossim, quanto ao pedido de minoração do quantum indenizatório; entendo que tal valor deve ser fixado analisando-se os abalos morais e/ou financeiros suportado pelo apelado, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza.

Com efeito, o valor arbitrado pelo juízo a quo, a título de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que tange à imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, tenho que deve ser mantida, eis que a multa possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, sendo certo que caso a parte Agravante cumpra com o determinado no prazo ora fixado não haverá razão para que a multa seja cobrada.

A instituição financeira requereu sucessivamente a redução da multa astreinte.

Nesse particular, é cediço que o valor da astreinte, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório, de modo a comprometer o cumprimento da determinação.

Segundo a disposição normativa do art. 537, § 1º, I, do CPC/2015 e a jurisprudência em voga no Superior Tribunal de Justiça, a astreinte fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade pode sofrer redução, evitando-se o enriquecimento sem causa (AgRg no REsp 1318332/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/08/2012).

Outro aspecto a ser ressaltado é o caráter coercitivo das astreinte, ou seja, ela tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, portanto, quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução.

Nesse contexto, verifico que o valor fixado para multa diária no valor de R$ 500,00, limitado a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em caso de nova cobrança ou débito na fatura do autor, não se mostra excessivo, porquanto em conformidade com os princípios da razoabilidade, e da equidade, assim o valor diário da multa deve ser mantido conforme estipulado na decisão.

Considera-se prequestionada a matéria para fins de eventuais recursos destinados às instâncias superiores.

Desse modo, conclui-se que a sentença recorrida não merece qualquer reprimenda.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelas rés ao advogado do autor para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022